Tribunal: STF
Processo: ARE 1398319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL ALIADA AO CATEGÓRICO RESULTADO DO EXAME PERICIAL. ADEMAIS, CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. COLETIVIDADE CONSIDERADA COMO VÍTIMA. DISPARO EFETUADO COMPROVADAMENTE EM LOCAL HABITADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. ACUSADO QUECONTA COM CONDENAÇÃO PENAL PRETÉRITA, TRANSITADA EM JULGADO, HÁBIL A ESSE FIM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE "MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO". REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O agente que efetua disparo de arma de fogo em lugar habitado comete, de fato, o crime capitulado no art. 15 da Lei n. 10.826/03, restando impossível a absolvição quando a prova oral revela indubitavelmente a conduta praticada. Ademais, no crime em análise, o sujeito passivo é a coletividade, de modo que sua caracterização independe da comprovação de que o agente tenha, efetivamente, causado dano a determinada pessoa, uma vez que referido delito classifica-se como de mera conduta, e de perigo abstrato, cujo risco inerente à conduta é presumido pelo tipo penal.



    2. Contando o acusado com condenação penal anterior, transitada em julgado em data pretérita à prática do fato delituoso objeto da nova imputação, e não tendo a extinção da pena imposta na condenação precedente datado de período superior a 05 (cinco) anos da ocorrência do novo delito, deve ser reconhecida a agravante da reincidência, na forma dos artigos 63 e 64 do Código Penal.



    3. A existência de condenação pretérita em desfavor do acusado evidencia a necessidade de se impor uma maior repressão penal em razão do novo crime cometido e, via de consequência, impede a concessão de regime mais brando, ensejando a prevalência do semiaberto, imposto sentencialmente. Afinal, também na fixação do regime inicial de resgate da reprimenda deve o juiz buscar a efetivação dos objetivos da sanção, quais sejam: retribuição, prevenção e ressocialização do apenado.



    4. Inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente